Tribunal: TJSP
Processo: 2039189-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de execução. Decisão que deferiu a averbação premonitória nas matrículas de cinco imóveis de propriedade do devedor-agravante. Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que prejudicará a liquidez para a satisfação do débito. Inocorrência. Medida de natureza acautelatória, para dar efetividade ao processo de execução. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de execução. Decisão que deferiu a averbação premonitória nas matrículas de cinco imóveis de propriedade do devedor-agravante. Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que prejudicará a liquidez para a satisfação do débito. Inocorrência. Medida de natureza acautelatória, para dar efetividade ao processo de execução. Inteligência do art. 828/CPC, que faculta ao exequente requerer averbação na matrícula do imóvel do devedor a notícia da existência de execução. Inexistência de caráter constritivo da medida, não afetando o patrimônio do devedor. Inocorrência de transferência do domínio do bem. Medida que tem finalidade de evitar prejuízo a eventual terceiro de boa-fé. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039189-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, é agravado FEDEX BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039189-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20715
2
Voto no 20715
Agravo de Instrumento no 2039189-53.2020.8.26.0000
Agravante: WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU
Agravado: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A
Comarca: SÃO PAULO
Juiz Prolator: MARCO ANTONIO BOTO MUSCARI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de
execução. Decisão que deferiu a averbação premonitória nas
matrículas de cinco imóveis de propriedade do devedor-agravante.
Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que
prejudicará a liquidez para a satisfação do débito. Inocorrência.
Medida de natureza acautelatória, para dar efetividade ao processo
de execução. Inteligência do art. 828/CPC, que faculta ao
exequente requerer averbação na matrícula do imóvel do devedor a
notícia da existência de execução. Inexistência de caráter
constritivo da medida, não afetando o patrimônio do devedor.
Inocorrência de transferência do domínio do bem. Medida que tem
finalidade de evitar prejuízo a eventual terceiro de boa-fé. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão copiada a fls. 9/10, proferida nos autos da ação
monitória em fase de execução, que deferiu a averbação
premonitória na matrícula de cinco imóveis de propriedade do
agravante.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a
medida não tem fundamento, posto que o débito perfaz R$
487.795,03; ao passo que os imóveis onde incidiu a averbação
premonitória são estimados na monta de R$ 8.000.000,00.
As averbações, segundo seu juízo, são excessivas,
devendo o credor obter informações do preço de mercado do
bem indicado para a averbação premonitória.
Ressalta
que
somente
o
valor
do
imóvel
matriculado sob n. 171.531, corresponde a R$ 3.700.000,00.
Pelo que, a averbação dos imóveis trata de medida excessiva;
certo que não se opõe ao crédito e tentou se compor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039189-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20715
3
amigavelmente com o agravado, sem sucesso. Tudo a
demonstrar sua boa-fé.
Pede seja cancelada a averbação premonitória
praticada pela agravada.
O agravo foi regularmente processado, sobrevindo
as informações do MM. Juiz singular e as contrarrazões.
É o relatório.
Cuida, na origem, de ação monitória, pela qual o
credor-agravado busca a satisfação de crédito de valor
aproximado a R$ 450.000,00, documentado em instrumento de
confissão de dívida.
Julgada procedente a ação monitória e rejeitados
os embargos, requereu o credor a averbação premonitória dos
imóveis de titularidade do devedor.
Conquanto alegue o devedor-agravante que tal
medida importe em excesso de execução, a averbação
premonitória é medida autorizada legalmente no início da
execução, consoante o disposto no art. 828 do Código de
Processo Civil:
“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de
que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das
partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro
de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto ou indisponibilidade.”
A averbação premonitória, portanto, diversamente
do que pretende fazer crer o agravante, não acarreta a
indisponibilidade do bem; antes, sim, constitui medida de
caráter nitidamente preventivo, a fim de evitar prejuízos, tanto
ao credor, como a eventual terceiro de boa-fé que pretenda
adquirir um dos bens do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039189-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20715
4
Insista-se no ponto: a finalidade da averbação
premonitória não possui caráter constritivo, não afetando o
patrimônio do devedor.
Somente após a formalização da penhora sobre
bens suficientes para cobrir o valor da dívida, é que o credor
deve providenciar, no prazo de 10 dias, o cancelamento das
averbações relativas aos bens não penhorados (§ 3o do art. 828
do CPC).
No mais, o novo CPC autorizou a concessão de
tutelas provisórias de urgência, para garantir a efetividade e o
resultado útil do processo (art. 300/CPC).
Não se desconhece, ainda, o determinado no art.
13 da Lei de Registros Públicos: “Salvo as anotações e as
averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: I
por ordem judicial; II
a requerimento verbal ou escrito dos
interessados; III a requerimento do Ministério Público, quando
a lei autorizar.”
No mesmo sentido, as Normas Extrajudiciais da D.
Corregedoria de Justiça deste E. TJSP (Provimento n. 56/2019),
no item 104, preveem: “104. O registro e a averbação poderá ser
provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas
respectivas.”
Esclareça-se, por fim, não se confundirem os
institutos da penhora e da averbação premonitória: “somente a
penhora está limitada ao valor da execução” (fls. 314 excerto
da contraminuta do agravo); as averbações premonitórias
podem incidir em quantos imóveis forem localizados do devedor.
Pelo
que,
inocorrendo
qualquer
excesso
na
execução ou prejuízo ao devedor-agravante, a decisão agravada
fica mantida, por seus bem deduzidos fundamentos.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039189-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20715
5
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator